Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGO 300 CPC. PENHORA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2. A pretensão do embargado, ora agravante, concerne na reforma da decisão que deferiu o pedido liminar do embargante/agravado, determinando a suspensão dos atos de constrição e sub-rogação nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714407-50.2018.8.07.0007 sobre o imóvel penhorado.

3. No caso dos autos, a d. Juíza de primeiro grau, numa análise perfunctória dos autos, consignou que o embargante/agravado teria apresentado cópia do contrato de compra e venda e termo de recebimento do imóvel, em que teria sido reconhecido a sua posse sobre o bem e, nesse sentido, deferiu o pleito liminar para desconstituir a penhora em questão. 3.1. Ocorre, no entanto, que, ao menos em uma análise superficial própria deste momento processual incipiente, que o próprio embargante/agravado, em sua narrativa inicial, deixa bastante claro que o imóvel constrito foi objeto de permuta com a executada/agravada, a qual estaria, ainda segundo a citada petição inicial dos embargos, com a posse do referido bem.

4. Desse modo, mostra-se ausente a verossimilhança nas alegações do embargante, ora recorrido, acerca da sua suposta propriedade ou posse sobre o imóvel constrito. Assim, mostra-se temerário determinar a desconstituição da constrição e sub-rogação sobre o supracitado imóvel, já que este poderá ser alienado a qualquer momento, situação que poderá acarretar no insucesso do ora agravante em receber o crédito exequendo pleiteado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.